Tribunal: TJBA
Processo: 0772218-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0772218-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: AGRAVADO: JPH - CONSTRUÇÕES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO ATACADA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS. PARÂMETROS DELINEADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA 566, DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 0772218-79.2014.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.